Tribunal: TJBA
Processo: 8089536-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089536-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IOLANDA JESUS BARROS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FABIO SOARES PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual a parte autora alegava a existência de cláusulas abusivas em contrato de empréstimo pessoal, especialmente no tocante à capitalização de juros, à aplicação da Tabela Price e à cobrança de encargos supostamente indevidos, pleiteando a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há abusividade na capitalização mensal dos juros contratados; (ii) estabelecer se a utilização da Tabela Price é ilícita no caso concreto; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para repetição do indébito e condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A capitalização mensal de juros é admitida em contratos firmados após a reedição da MP nº 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ, o que se verifica no contrato em exame, que prevê de forma clara as taxas mensal e anual superiores ao duodécuplo.

4.
A utilização da Tabela Price, quando há capitalização de juros contratada expressamente, não configura prática abusiva, tratando-se de sistema amplamente utilizado e juridicamente aceito para amortização de dívidas.

Não havendo cobrança indevida comprovada, é incabível a repetição do indébito, tampouco em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.
A inexistência de cláusulas abusivas ou cobrança indevida afasta a possibilidade de indenização por danos morais, dado que a mera discussão contratual ou insatisfação com os termos avençados não enseja, por si, lesão à dignidade do consumidor.

6.
Inviável o pedido de exclusão de registros de inadimplemento, pois não houve autorização judicial para depósito e a parte não comprovou o adimplemento das obrigações contratuais.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8089536-96.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
IOLANDA JESUS BARROS
e como apelada
BANCO BRADESCO
S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
REJEITAR A PRELIMINAR, C
ONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente